Tribunal: TJMT
Processo: 1018947-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018947-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), KETNER FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 033.824.041-17 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – ENCARGOS ACESSÓRIOS – ARGUIÇÃO DE ABUSO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não haja a limitação dos juros para instituições financeiras, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no presente caso.

Nos contratos firmados após 30/04/2008, a tarifa de seguro será considerada ilegal quando a cláusula contratual condicionar a prestação do serviço à contratação de uma instituição financeira ou uma seguradora específica, obstando a liberdade de escolha do contratante, o que não ocorreu no presente caso.

Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não é capaz de inibir a caracterização da mora do autor, razão pela qual não tem lugar o pedido de revogação da liminar.

Presentes os requisitos legais, deve-se manter a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KETNER FERNANDA FRANCISCA DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar no 1015626-87.2022.8.11.0002 movida por BANCO PAN S.A., deferiu a liminar.

A agravante alega que, ‘no contrato em análise, os juros remuneratórios, para o período da normalidade, estão previstos na página 1, F4, isto é, foi fixada a taxa mensal de 2,60% e anual de 36,05%. Os juros cobrados no contrato são manifestamente abusivos, haja vista que não há risco bancário que justifique a excessiva cobrança, até mesmo porque a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil está bem abaixo disso. No segmento do contrato aqui debatido (Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Aquisição de veículos), no mês de junho de 2021, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de: 19,68 ao ano, ou seja, menos de uma vez e meia a taxa praticada pelo Agravado. Portanto, o que se vê é a busca pelo enriquecimento sem causa da Agravante, que se aproveita da fragilidade dos consumidores para formar contratos com extrema desvantagem para estes.’.

Argumenta que há ilegalidade na venda casada de seguro, sem a opção de escolha pelo consumidor sobre a adesão ou não ao seguro, uma vez que, para liberação do crédito, foi imposto ao consumidor a contratação do referido seguro; assim, não há como julgar a demanda sem considerar a incidência ilegal de seguro prestamista vendido de forma obrigatória ao financiamento, seguro esse que deve ser considerado nulo e expurgado do contrato.

Por fim, sustenta que diante dos documentos juntados nos autos, a notificação extrajudicial se deu de maneira completamente irregular; sendo recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às relações da parte requerida; não restando demonstrada a regular constituição do devedor em mora, que é condição da ação de busca e apreensão (ou condição de procedibilidade), tornando-se imperiosa a mantença da extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Requer seja recebido o presente agravo de instrumento, atribuindo o efeito suspensivo imediato, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora; seja distribuído à 14a Câmara Cível do TJRS, em razão da conexão; seja determinado, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil; Sucessivamente, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o recolhimento do mandado de busca e baixa no Renajud, e a retomada do veículo à posse da parte agravante, evitando-se dano irreparável à Agravante ou de difícil reparação; no mérito o provimento do presente recurso.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KETNER FERNANDA FRANCISCA DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar no 1015626-87.2022.8.11.0002 movida por BANCO PAN S.A., deferiu a liminar.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada,
mesmo que por terceiro
, conforme se depreende do § 2o do art. 2o, do Decreto Lei 911/69.

Assim, verifica-se que o Agravado juntou aos autos os mesmos documentos que a Agravante no Recurso de Agravo de Instrumento, o que demonstra que a notificação foi entregue.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2o do art. 2o, Decreto Lei 911/69.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)"

Sendo assim, restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.o 911/69 para comprovação da mora.

Quanto a alegação de juros remuneratórios abusivos, ressalta-se que o REsp repetitivo 1061530/RS firmou-se o entendimento de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.

No caso em análise, não se verifica na taxa de juros pactuada (1,94 ao mês e 25,95% ao ano) o abuso arguido pela agravante.

Ademais, no REsp repetitivo 1639320/SP ficou decidido que “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo na decisão recorrida, é indevida sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – MORA CARACTERIZADA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - NÃO CONSTATAÇÃO – RESP N. 1639259/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Se o réu não comprova a incidência de juros em percentual superior ao contratado, não cabe a alegação de que seriam excessivos. Não ocorre a descaracterização da mora se não for constatado abuso nos encargos no período da normalidade. Quando não está evidenciado nos autos que o consumidor foi compelido a adquirir o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada), sua pactuação é lícita. Se a taxa contra a qual se insurge o apelante não incide na avença, não há valor a ser revisado e portanto inexiste interesse quanto a essa questão, o que impõe o não conhecimento do Recurso nessa parte. (N.U 1002531-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

SEGURO

O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Recurso Especial no 163.932-0/SP, processado sob a ótica dos recursos repetitivos, tratou da matéria, pacificando o entendimento de que essa tarifa será considerada ilegal quando a prestação do serviço for condicionada à contratação de uma instituição financeira ou uma seguradora específica, indicada pelo banco, obstando a liberdade de escolha do consumidor.

O julgado restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) - Grifos nossos.

É importante destacar que a tese supracitada será aplicada aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil".

No presente caso, é perfeitamente cabível a aplicação do entendimento explicitado acima, uma vez que o contrato foi celebrado no ano de 2021.

O encargo em questão encontra-se discriminado no contrato, no valor de R$ 2.280,00, prevendo como seguradora "TOO SEGUROS S/A".

Ademais, observa-se que a agravante assinou a proposta de adesão, por meio da qual declara que optou pela contratação do seguro.

Sendo assim, não há que se falar em abusividade do referido encargo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023